Tribunal: TJMT
Processo: 0037533-04.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
VISTOS.
Constam dos autos que este feito já aportou neste sodalício em grau recursal, como se vê do ID 45405512. O recurso de apelação, que recebeu o número 44735/2016, foi distribuído à eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO tendo a mesma, quando do julgamento, ocorrido em data de 06/07/2016, anulado a primeira sentença, em face de recurso apresentado por EDUARDO REBELO DE MIRANDA, em face desta Câmara, por unanimidade, ter reconhecido o CERCEAMENTO DE DEFESA. (ID 45405511).
O parágrafo único, do art. 930 do CPC, demonstra que em razão deste primeiro recurso ter sido dirigido a outro relator, este se torna presente. No caso, quando do julgamento da RAC 44735/2016, a relatoria coube à eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Desta forma, sem necessidade de traçar outros aspectos, por desnecessário, ante a clareza da norma processual em enfoque, esta é preventa para processar e julgar o recurso seguinte que diz respeito ao mesmo feito.
Com tais argumentos, quando o bastante, determino que este feito seja redistribuído à eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, grafando à mesma as homenagens de estilo.
Ao DEJAUX, para os fins pertinentes. Cumpra-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
-DECLINANTE-